Tribunal: TJDFT
Processo: 0734265-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734265-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO NUNES CORDEIRO JUNIOR AGRAVADO: ELISANGELA ALCIDES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por REGINALDO NUNES CORDEIRO JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (0717564-60.2020.8.07.0007) de cumprimento de sentença (ajuizado pela agravada Elisangela Alcides Pereira em desfavor de Angelica Alcides Pereira Cordeiro), decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação a penhora com pedido de tutela de evidência para que seja determinado o desbloqueio dos valores localizados por meio do sistema SISBAJUD, sob a alegação de ser parte ilegítima no polo passivo. A parte executada juntou documentos. Decido. Acerca das tutelas provisórias, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; Dessa forma, observa-se que para concessão de ambas as espécies de tutelas provisórias é necessário que, de plano, comprovem-se seus requisitos, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com relação à tutela de urgência, e a comprovação, por meio documental, das alegações de fato e a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, com relação à tutela de evidência. Em cognição sumária, típica dessa fase processual, não vejo presente os requisitos legais exigidos para a tutela de evidência, no tocante ao requerimento da parte executada, porquanto sequer apresentou comprovantes para justificar a urgência do pedido. Assim, indefiro o pedido de concessão de tutela. Por ora, ao credor para manifestar-se sobre a impugnação de ID 168917990, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Após, voltem os autos conclusos.” - ID 169085549, autos na origem. Em suas razões recursais (ID 50282518), o agravante sustenta que “ingressou com petição no processo 0717564-60.2020.8.07.0007 pleiteando a concessão de tutela antecipada requerendo o desbloqueio do montante de R$ 58.276,86 (cinquenta e oito mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos) que foi equivocadamente bloqueado de suas contas”, pedido indeferido pelo magistrado ao fundamento de que não satisfeitos os requisitos para concessão da tutela de evidência. Afirma o agravante que “o pedido atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada previstos no Art. 300 do CPC/15, inclusive de que o Agravante não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, e se o bloqueio dos valores continuarem mantidos caberá até ação de regresso contra o judiciário, pois, além do juiz a quo desrespeitar uma decisão do Tribunal o mesmo vem lesando um cidadão criando as próprias regras se achando Deus”. Ressalta que “considerando o preenchimento dos requisitos legais, tem-se por necessária a concessão da tutela de evidência, vejamos: PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA - incisos II e IV: Para fins de comprovação de seu direito, junta-se à presente ação os seguintes documentos como prova suficiente do direito: A EMENTA DA APELAÇÃO JULGADA POR ESSE TRIBUNAL RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE.” Com relação à antecipação da tutela recursal, destaca o agravante que: “PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o Agravante não é parte legítima para figurar no polo passivo. Assim, conforme destaca a doutrina, não há razão lógica para aguardar o desfecho do processo, quando diante de direito inequívoco: ‘Se o fato constitutivo é incontroverso não há racionalidade em obrigar o autor a esperar o tempo necessário à produção das provas dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, uma vez que o autor já se desincumbiu do ônus da prova e a demora inerente à prova dos fatos, cuja prova incumbe ao réu certamente o beneficia.’ (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de Urgência e Tutela da Evidência. Editora RT, 2017. p.284) Já o RISCO DA DEMORA, fica caracterizado pelo bloqueio da alta quantia, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, conforme leciona Humberto Theodoro Júnior: ‘um risco que corre o processo principal de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte’, em razão do ‘periculum in mora’, risco esse que deve ser objetivamente apurável, sendo que e a plausibilidade do direito substancial consubstancia-se no direito ‘invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o ‘fumus boni iuris’ (in Curso de Direito Processual Civil, 2016. I. p. 366). Diante de tais circunstâncias, é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a concessão da liminar desbloqueando de imediato os valores indevidamente bloqueados, nos termos do Art. 300 do CPC. Requer ao final: “a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de imediato o desbloqueio das contas e a devolução dos valores constritos no montante de R$ 58.276,86 (cinquenta e oito mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos) e a imediata exclusão do Impugnante do polo passivo da ação principal.” Preparo recolhido (IDs 50346353). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, o agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de desconstituição da penhora efetivada em sua conta bancária. O agravante alega, em suma, não ser parte no cumprimento de sentença e ter juntado aos autos documentos aptos a comprovar que a penhora impugnada incidiu equivocadamente em sua conta, devendo ser desconstituída. E requer, além da reforma da decisão, a concessão dos “efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de imediato o desbloqueio das contas e a devolução dos valores constritos no montante de R$ 58.276,86 (cinquenta e oito mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos) e a imediata exclusão do Impugnante do polo passivo da ação principal.” O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado, não evidenciada a probabilidade do direito alegado. Consta dos autos que ELISANGELA ALCIDES PEREIRA ajuizou em desfavor de ANGELICA ALCIDES PEREIRA CORDEIRO execução de título extrajudicial – “Nota promissória 3/4 emitida no dia 07 de janeiro de 2019, cujo vencimento era no dia 15 de novembro de 2020, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)” – ID 77284234. No curso da demanda executiva, após diversas tentativas de localização de bens em nome da devedora (ANGELICA ALCIDES PEREIRA CORDEIRO), a exequente noticiou nos autos que a executada é casada no regime parcial de bens desde 24/08/2013 com Reginaldo Nunes Cordeiro Junior, e requereu “buscas em nome do cônjuge da Executada, caso as buscas restarem frutíferas, que seja determinado o bloqueio de 50 % (cinqüenta por cento) dos bens encontrados em nome do cônjuge da Executada, até que seja suficiente o valor para saldar a divida, pois, seria a meação da Executada na constância do casamento, há suspeitas de que a Executada transferiu bens e dinheiro para o nome de seu esposo, para que a Exeqüente nada recebesse.” – ID 94037051. Referido pedido foi deferido pelo Juízo pela decisão de ID 117263057, que constou: “Objetiva a credora que sejam realizadas pesquisas de bens em nome do cônjuge da executada, diante do regime de casamento (comunhão parcial de bens). O regime de casamento foi demonstrado pela respectiva certidão. Portanto, é possível a pesquisa de bens vindicada, nos termos do permissivo do art. 790, IV do CPC, que prevê a responsabilidade patrimonial do cônjuge que não é parte na execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida. Todavia, se positiva a medida, deverá ser preservada a metade da importância constrita, de acordo com o artigo 843 do CPC. Posto isso, defiro o pedido do exequente para que seja realizada pesquisa de bens do cônjuge da executada (Reginaldo Nunes Cordeiro Junior, CPF 698.247.971-49), observando-se que a responsabilidade patrimonial corresponde à parte ideal referente ao patrimônio comum do casal. Desse modo, se frutífera a medida, deverá ser desbloqueada metade do saldo/bens eventualmente encontrados. E, no caso de bens indivisíveis, será preservada a meação do cônjuge, que incidirá sobre a metade do valor da avaliação. O valor do débito, atualizado no dia 8/6/2021, é de R$ 49.197,03. Publique-se, sem intimação, por ora, da executada (CPC 854, por analogia).” A busca de bens pelo SISBAJUD restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueado o valor de R$ 58.276,86 (cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos) na conta bancária em nome de Reginaldo Nunes Cordeiro Junior, o ora agravante – ID 119469792. Como se vê, a penhora incidente na conta-corrente do agravante não se deu por ser parte no polo passivo da execução, mas sim por ser cônjuge da devedora, como se lê da decisão do Juízo supracitada (ID ID 117263057). E intimado da penhora, Reginaldo não se insurgiu contra a determinação de penhora em seu patrimônio em razão sociedade conjugal com a devedora; limitou-se a apresentar petição na qual requereu “a juntada da liminar da Exceção de Pré-executividade, junto ao Processo no 0721607-06.2021.8.07.0007, a qual trata do mesmo objeto e requer que seja realizado o desbloqueio dos valores pertencentes ao terceiro” – ID 121437387. Do mesmo modo, agora em sede recursal, o agravante nada alega quanto à determinação do juízo; alega somente que o Tribunal reconheceu sua ilegitimidade para execução no acórdão n. 1720378. Nesse ponto, diferente do que alega o agravante, destaca-se que o acórdão 1720378 da 5a Turma Cível (ID 50282521), não reconheceu sua ilegitimidade na execução na qual foi proferida a decisão ora agravada (execução n. 0717564-60.2020.8.07.0007, cujo título executado é a nota promissória 03/04 indicada no ID 77284243), até porque, como já dito, o agravante não consta no polo passivo de referida execução que foi ajuizada em desfavor somente de ANGELICA ALCIDES PEREIRA CORDEIRO. De fato, a credora ELISANGELA ALCIDES PEREIRA ajuizou outra execução de título extrajudicial (autos n. 0721607-06.2021.8.07.0007) referente à nota promissória 04/04, também com vencimento em 15/11/2020. A execução foi proposta em desfavor de ANGELICA ALCIDES PEREIRA CORDEIRO e REGINALDO NUNES CORDEIRO JUNIOR. Em referida execução, REGINALDO NUNES CORDEIRO JUNIOR apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, ilegitimidade passiva ad causam e inexigibilidade do título (autos 0721607-06.2021.8.07.0007– ID 116374435); em sentença, acolhida a tese de inexigibilidade do título e extinto o feito sem resolução de mérito. Interposta a apelação pela exequente, a 5a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso somente “para suspender a exigibilidade da obrigação referente aos ônus sucumbenciais em virtude da gratuidade de justiça”, conforme se verifica na ementa do acórdão n. 1720378: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO VINCULADO A CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. FORMALIDADE LEGAL DESATENDIDA. EXECUTORIEDADE NÃO PRESERVADA. 1. A nota promissória é título de crédito não causal, autônomo, sem qualquer vinculação, a princípio, ao negócio jurídico subjacente com a causa de sua emissão. 2. Mesmo quando vinculada a um contrato, a nota promissória não perde a sua força executória, se a obrigação garantida com o título espelha dívida líquida e exigível, o que não ocorre na espécie, tendo em vista que a cessão de direitos hereditários não observou formalidade legal do art. 1.793 do Código Civil. 3. A execução pode ser promovida contra o devedor reconhecido como tal no título executivo. Logo, por manifesta ilegitimidade, não deve figurar no polo passivo da execução quem não assumiu a obrigação, seja como devedor, seja como garante. 4. Ao beneficiário da gratuidade da justiça é assegurada a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência pelo prazo legal (art. 98, § 3o, do CPC). 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1720378, 07216070620218070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Especificamente quanto à ilegitimidade alegada exceção de pré-executividade por Reginaldo Nunes Cordeiro Junior, no voto condutor do julgado constou: “Logo, diante da possibilidade de, em tese, se contestar a validade da cessão de direitos hereditários, resta ausente a exigibilidade do respectivo instrumento contratual a que está vinculada a nota promissória, que, assim, não reúne todos os atributos de título executivo extrajudicial. De todo modo, não fosse a ausência de título executivo apto, a execução não poderia prosseguir em relação ao executado REGINALDO NUNES CORDEIRO JUNIOR, por manifesta ilegitimidade passiva ad causam, tal como sustentado no incidente de pré-executividade. Com efeito, nos termos do art. 779, I, do CPC, a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Acontece que o executado REGINALDO não figura na nota promissória que aparelha esta execução, seja como devedor, seja como fiador. Por fim, em relação à exigibilidade das verbas sucumbenciais, assiste razão à apelante. Isso porque, sendo beneficiária da gratuidade de justiça (id. 43439656), a cobrança deve ser suspensa pelo prazo legal (art. 98, § 3o, do CPC). Ante o exposto, a sentença deve ser reformada em partes, para suspender a exigibilidade da obrigação referente aos ônus sucumbenciais em virtude da gratuidade de justiça. Dou parcial provimento à apelação.” Como se vê, o fundamento para a constrição do patrimônio do agravante em discussão na execução 0717564-60.2020.8.07.0007 não é o mesmo enfrentado pelo Tribunal no julgamento da apelação na execução n. 0721607-06.2021.8.07.0007, suscitado nas razões recursais pelo agravante. Nesse contexto, considerando que o acórdão alegado não se aplica e que agravante nada alegou contra a determinação do Juízo da qual resultou a constrição de seu patrimônio (ID 117263057 – “defiro o pedido do exequente para que seja realizada pesquisa de bens do cônjuge da executada ( ) observando-se que a responsabilidade patrimonial corresponde à parte ideal referente ao patrimônio comum do casal”), inviável desconstituir, nesse momento, o bloqueio dos ativos em sua conta bancária. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora